Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706620-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: CESAR TADEU LONDERO D E S P A C H O Intime-se a contraparte para, querendo, se manifestar sobre os embargos de declaração. Brasília, DF, em 9 de novembro de 2023 13:38:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator